Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-06.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.981.284/0001-93 (RECORRENTE), MARIO EDUARDO MARQUARDT - CPF: 569.857.541-04 (ADVOGADO), RAUL ANTONIO ZONETTI - CPF: 304.059.201-72 (RECORRIDO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR NULIDADE DE SENTENÇA GENÉRICA. AFASTADA. PROTESTO DE DUPLICATA VIRTUAL (BOLETO BANCÁRIO). VALOR E VENCIMENTO DA DÍVIDA DE CONHECIMENTO DO DEVEDOR. ATRASO NO PAGAMENTO. QUITAÇÃO POSTERIOR AO PROTESTO. INADIMPLENCIA INJUSTIFICADA. PROTESTO DEVIDO. ÔNUS DE CANCELAMENTO DO DEVEDOR. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Primeiramente,
ressalto que houve a declinação dos nomes das partes, o pedido formulado pelo demandante, a resposta do demandado, e as principais ocorrências havidas no andamento do processo, sendo caso de
rechaçar a preliminar suscitada
.

2.

Trata-se de
ação indenizatória
em que o Recorrido

RAUL ANTONIO ZONETTI
,
postula a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por falha na prestação de serviço da Recorrente, visto que não enviou os boletos para pagamento em tempo oportuno, o que motivou o protesto do título.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de procedência
, condenado o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença para totalmente improcedente.

5.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

6.
Pois bem,

tendo o título vencido no dia
30.08.2019
, sem que houvesse o pagamento, mostra-se correto o protesto em
09.10.2019
, pois decorre do reconhecido inadimplemento da 2a parcela da dívida.

7.
Frisa-se que o requerimento para envio de novo boleto para pagamento, ocorreu posteriormente ao vencimento e protesto da dívida (
14.10.2021
), bem como o pagamento do mesmo se deu apenas em
24.10.2019
, concluindo-se que quando o autor buscou o pagamento, já estava inadimplente, sendo legitimo então o protesto da duplicata que já havia sido efetivado anteriormente.

8.
Sendo assim, não há se falar que o protesto do título de crédito em questão tenha sido indevido, porquanto efetivado o mesmo em data posterior ao do respectivo vencimento e, por outro lado, em momento anterior ao de seu pagamento, em sendo assim, verificada a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e a existência de dívida não solvida, não resta dúvida que o protesto se deu no exercício regular de direito, o que afasta em tese o dever de ressarcimento por dano moral sob esse ângulo.

9.
Ainda, vale ressaltar que a omissão no envio do boleto bancário de pagamento não justifica a inadimplência da dívida quando o devedor tem ciência do valor e do dia do vencimento, pois a obrigação de pagamento pertence ao devedor. Se vencido o título, o seu protesto constitui exercício regular do direito do credor, descabendo cogitar-se em responsabilidade civil pelo apontamento.

10.
Nesse contexto, a conduta da demandada constitui-se lícita, porque no exercício regular de direito, descabendo, portanto, cogitar de responsabilidade civil.

11
. Além disso, quando o protesto é realizado em exercício regular de direito e o pagamento do título é feito posteriormente, o ônus de

proceder ao cancelamento do registro junto ao Cartório competente é do devedor, conforme art. 26 da Lei no 9.492/97.

12. Sentença reformada para improcedência.

13.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Entendo que o Recorrido não comprovou os prejuízos morais suportados.

O autor alega que “
Em 31 de julho de 2019, o autor realizou a compra de um GPS, no valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) na empresa ora requerida, paga pagamento a ser realizado em dez parcelas mensais e sucessivas, através de boletos que seriam gerados e enviados pela empresa ao comprador. A primeira parcela fora devidamente paga, no entanto, ao tentar realizar o pagamento dos 2o e 3o boletos que lhe foram enviados, os códigos de barra encontravam-se indisponíveis, de forma que os pagamentos não se efetivaram.”

Após, com intuito de sanar o problema, foi requerido a empresa ré, via e-mail e WhatsApp, o reenvio dos boletos para pagamento, os quais nunca foram enviados. Posteriormente, a empresa enviou o número de uma conta e os valores devidos para deposito dos respectivos meses, 30 de agosto e 29 de setembro de 2019, sendo então, realizado os respectivos depósitos, tendo em vista que a empresa se comprometeu a sustar o protesto, o que afirma não ter ocorrido, já que o boleto da segunda parcela fora levado à efeito de negativação, permanecendo até o dia 27.11.2019.

Pois bem,

Tendo o título vencido no dia
30.08.2019
, sem que houvesse o pagamento, mostra-se correto o protesto em
09.10.2019
, pois decorre do reconhecido inadimplemento da 2a parcela da dívida.

Frisa-se que o requerimento para envio de novo boleto para pagamento, ocorreu posteriormente ao vencimento e protesto da dívida (
14.10.2021
), bem como o pagamento do mesmo se deu apenas em
24.10.2019
, concluindo-se que quando o autor buscou o pagamento, já estava inadimplente, sendo legitimo então o protesto da duplicata que já havia sido efetivado anteriormente.

Sendo assim, não há se falar que o protesto do título de crédito em questão tenha sido indevido, porquanto efetivado o mesmo em data posterior ao do respectivo vencimento e, por outro lado, em momento anterior ao de seu pagamento, em sendo assim, verificada a relação jurídica estabelecida entre os litigantes e a existência de dívida não solvida, não resta dúvida que o protesto se deu no exercício regular de direito, o que afasta em tese o dever de ressarcimento por dano moral sob esse ângulo.

Do exposto, a outra conclusão não se chega senão a de que o autor quedou-se inadimplente, dando causa ao protesto do título.

Reforce-se que o não envio do boleto bancário ou a indisponibilidade dele, não exime o autor do adimplemento da dívida, ainda mais quando, reitera-se, tinha conhecimento do dia do vencimento.

Além disso, quando o protesto é realizado em exercício regular de direito e o pagamento do título é feito posteriormente, o ônus de

proceder ao cancelamento do registro junto ao Cartório competente é do devedor, conforme art. 26 da Lei no 9.492/97.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Protesto. Pagamento efetuado com atraso. Obrigação de cancelamento do protesto. Art. 26 da Lei no 9.492/97. Precedente da Corte. 1. Como assentado em precedente da Corte, quando o protesto `foi realizado em exercício regular de direito (protesto devido), o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente' (REsp no 442.641/PB, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJ de 22/9/03). 2. Recurso especial conhecido e provido." (STJ-3a T., REsp 665311/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, julgado em 21/06/2005, DJ 03/10/2005, p. 247)

Assim, como o autor não efetuou o pagamento na data do vencimento, bem como não promoveu a baixa do protesto em tempo oportuno, não se pode atribuir à ré a responsabilidade pela demora nem se falar em dano moral pela permanência do protesto.

Por tais considerações, julgo improcedente o pedido inicial formulado pelo Recorrido.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2021